Tribunal: TJDFT
Processo: 0002692-23.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. VEÍCULO USADO. APREENSÃO. CRIME DE ROUBO. AUSÊNCIA DE CAUTELA. BOA-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. TITULARIDADE NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2. Ausente comprovação de que o apelante tenha se certificado da procedência do veículo, a fim de se assegurar que não pendia sobre o bem quaisquer restrições ou gravames, deve ele arcar com os prejuízos advindos da sua falta de cautela.
3. Ao comprar um veículo usado é de boa prática se cercar de alguns cuidados, a fim de garantir a lisura do negócio jurídico, antes de concluir a negociação, de forma a avaliar os riscos que a aquisição do bem pode oferecer, o que não foi feito no presente caso.
4. Comprovado que o veículo adquirido pelo autor havia sido anteriormente roubado e não tendo se desincumbido o autor de demonstrar sua boa-fé na aquisição do bem, incabível a declaração de que a propriedade do veículo lhe pertence.
5. Apelo não provido.